Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-90.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0700536-90.2026.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RONALDO TEODORO BORGES IMPETRANTE: JULIO CESAR DE SOUZA LIMA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE SAMAMBAIA O paciente, preso em flagrante pelo crime do art. 16 da L. 10.826/03 (porte ilegal de arma de fogo de uso restrito), teve a prisão convertida em preventiva, em 12.1.26, para garantia da ordem pública (ID 80060385). Afirma o impetrante que não estão presentes os requisitos para a prisão preventiva. Não foi flagrado em circunstância que pudesse indicar o risco concreto à ordem pública. As armas de fogo apreendidas pertencem ao sócio do paciente e estão devidamente registradas. O crime, praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, não justifica a prisão para a garantia da ordem pública. E, caso o paciente venha a ser condenado, cumprirá pena em regime prisional menos gravoso. Além disso, o paciente é tecnicamente primário, exerce ocupação lícita, tem residência fixa e é responsável pelo sustento da filha. Pede, em liminar, seja revogada a prisão preventiva. Subsidiariamente, seja substituída por medidas cautelares diversas da prisão, como a monitoração eletrônica. Policiais que participaram do flagrante disseram, na delegacia, que receberam informação do serviço de inteligência sobre a existência de arma de fogo em panificadora. Encontraram duas armas de fogo no local: uma estava no interior de veículo estacionado em frente ao estabelecimento, e outra, no imóvel situado na parte superior da panificadora. Ambas estavam municiadas. O paciente afirmou aos policiais que desconhecia a existência da arma encontrada no veículo, admitindo a posse da outra arma. As armas estavam registradas no nome do sócio - Renato Santana Alves -, que não estava no local. Encontraram a chave do veículo no balcão da padaria, de propriedade do sócio, e o paciente declarou que o usava. Não foram apresentados os registros das armas de fogo (IDs 261725830 e 261725832 da ação penal). O paciente, na delegacia, disse ter conhecimento da arma encontrada em seu apartamento. Afirmou que as armas pertencem ao sócio dele e têm registro. Negou ter usado o veículo no dia - a chave estava no caixa do estabelecimento (ID 261725834 da ação penal). O MM. Juiz do Núcleo de Custódia converteu a prisão em flagrante em preventiva, em razão da gravidade concreta do crime – porte de duas armas de fogo de uso restrito - e da reiteração delitiva do paciente, que responde a ação penal por tráfico de drogas. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça à pessoa, a conduta é grave – o paciente foi preso em flagrante portando armas de fogo e munições de uso restrito, escondidas no armário de seu apartamento e em compartimento de veículo cuja chave se encontrava no caixa do estabelecimento. Não se provou que a pessoa que consta no registro das armas é sócio da empresa e proprietário do veículo, como alegou o paciente. E o paciente, embora tecnicamente primário, cometeu o crime enquanto responde por crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo e estava em liberdade provisória (ação penal n. 0756339-89.2025.8.07.0001 e HCCrim 0747115-33.2025.8.07.0000). Somado à reiteração delitiva, essas circunstâncias demonstram a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Diante da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se, por ora, insuficientes. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2026. Desembargador JAIR SOARES